Tribunal: TJES
Processo: 5000338-02.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000338-02.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: WANDERSON RAMOS COUTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INTIMAÇÃO DO PATRONO E INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 485, III e § 1º do CPC, extingue-se o processo sem resolução do mérito por inércia autor, quando o mesmo abandona a causa por mais de 30 dias e, intimado pessoalmente, não promove o regular andamento do feito no prazo concedido.

2. Pode o juiz extinguir o feito com base no abandono da causa, de ofício, quando ainda não formalizada a relação processual ou o réu, embora citado, seja revel, afastando a aplicabilidade do disposto na Súmula n. 240 do STJ. Precedentes.

3. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, em razão da r. Sentença que, nos autos da “ação de busca e apreensão” ajuizada em face de
WANDERSON RAMOS COUTO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, pelo abandono na casa, ante a desídia da Autora/Apelante.

A Apelante interpôs o recurso de Apelação (id. 8038953), sustentando a necessidade de intimação pessoal da parte para fins de extinção da ação por abandono e (b) “
a falta de realização d
e
diligência
exigida pelo magistrado, não pode dar causa por si só a extinção do processo, há de se verificar se o ato que foi deixado de praticar era apto a influenciar na decisão e análise de mérito, para assim concluir no abandono de causa pela parte autora, em atendimento ao princípio da razoabilidade processual”.

A Apelada deixou de ser intimada para apresentar contrarrazões, ante a ausência de triangularização da lide.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de junho de 2024.

DE
SEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000338-02.2021.8.08.0050

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: WANDERSON RAMOS COUTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, c
uidam os autos de Apelação Cível interposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
em razão da r. Sentença que,
nos autos da “ação de busca e apreensão” ajuizada em face de
WANDERSON RAMOS COUTO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art
igo
485, inciso I, do Código de Processo Civil, pelo abandono na casa, ante a desídia da Autora/Apelante.

A
Apelante
i
nterpôs o recurso de
A
pelação
(id. 8038953)
,
su
stentando

a
necessidade de intimação pessoal da parte para fins de extinção da ação por abandono e (
b
) “
a falta de realização d
e
diligência
exigida pelo magistrado, não pode dar causa por si só a extinção do processo, há de se verificar se o ato que foi deixado de praticar era apto a influenciar na decisão e análise de mérito, para assim concluir no abandono de causa pela parte autora, em atendimento ao princípio da razoabilidade processual”.

A
Apelada
deixou de ser intimada para apresentar contrarrazões, ante a ausência de triangularização da lide.

Pelo que consta dos presentes autos, as partes firmaram
contrato de financiamento registrado sob o nº 20030219276, que tem como garantia o veículo automotor da marca FORD/ECOSPORT XLS 1.6/ 1., ANO/FABRICAÇÃO: 2008, placa MSA9035.
Em virtude de alegada inadimplência do Apelado, foi ajuizada, pelo Apelante, a presente ação de busca e apreensão.

Foi expedida intimação à Autora, em 25 de maio de 2021,
para,
no prazo de 1
5
(
quinze
) dias,

informar o local de guarda e depósito do bem
.

Transcorrido
in albis
o prazo assinalado, foi determinada, em 17 de novembro de 2022, a intimação pessoal da Autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, desse prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do processo, na forma do artigo 485, III e §1º do CPC.

A intimação foi expedida em 10.07.2023, e o AR entregue no endereço indicado pela Autora, em 18.07.2023, conforme se denota do id. 8038956.

O Juízo
a quo
proferiu Sentença em 11.09.2023 (id. 8038951) e
extinguiu o processo,
sem julgamento do mérito,

pelo abandono da causa.

Com efeito, nos termos do acima relatado, consta dos atos a intimação do patrono da Apelante, bem como sua intimação pessoal, por Aviso de Recebimento, para cumprimento das diligências requeridas pelo Juízo, de modo que não merecem acolhimento os argumentos deduzidos em sede de razões recursais.

Na espécie, a Sentença vergastada encontra-se em consonância com a assente jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NEGATIVA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. CARACTERIZAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE O BANCO DEIXOU DE PRATICAR ATO NECESSÁRIO À CITAÇÃO DO CONTRATANTE. ENUNCIADO N. 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. DISPENSA DO REQUERIMENTO DA RÉ PARA A EXTINÇÃO DO PROCESSO.
OCORRÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
INVERSÃO. ENTENDIMENTO. VEDAÇÃO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não houve violação do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem manifestou-se, de forma expressa e coerente, acerca de todas as questões devolvidas, ainda que sua conclusão tenha sido diametralmente oposta à tese defendida pelo agravante.

2
. A jurisprudência desta Corte tem afastado a aplicação da Súmula 240 nas hipóteses em que o abandono da causa se caracterizou justamente quanto a atos exigidos do demandante para a citação do réu, porque, nesses casos, o demandado nem mesmo chegou a ser integrado à relação processual, o que torna impossível e desnecessário o requerimento de extinção do processo sem resolução de mérito.

3. No caso dos autos, o autor foi intimado para que suprisse o ato faltante, sob pena de extinção do processo, porém quedou-se inerte, sendo essa premissa fática assentada pelas instâncias ordinárias, cuja revisão é vedada pelo verbete sumular n. 7 do STJ.

4. No tocante à divergência jurisprudencial, o recorrente não apontou o dispositivo cuja interpretação tenha sido divergente a fim de viabilizar o conhecimento da insurgência a respeito da tese de mérito. Dessa forma, constata-se que a argumentação apresentada no recurso mostra-se deficiente, atraindo, assim, a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.145.473/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 22/3/2019.)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

Considerando que não houve arbitramento de honorários de sucumbência na instância primeva, não há se falar na majoração prevista no §11º do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 22-26/07/2024

Voto: Acompanho o eminente Desembargador

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões